Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. FIES. UNIESP PAGA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO QUE NÃO PROFLIGA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Não cabe conhecimento de recurso que não profliga fundamentos da sentença. Não cabe conhecimento de recurso que inova teses, não levadas ao conhecimento do juízo sentenciante.
2. A sentença afastou o dever de a ré pagar o FIES, porque a

Ementa:

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. FIES. UNIESP PAGA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO QUE NÃO PROFLIGA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Não cabe conhecimento de recurso que não profliga fundamentos da sentença. Não cabe conhecimento de recurso que inova teses, não levadas ao conhecimento do juízo sentenciante.
2. A sentença afastou o dever de a ré pagar o FIES, porque a aluna não teria comprovado a realização do trabalho voluntário. Em recurso, a apelante debate o requisito da excelência acadêmica. Também se volta contra falta de sua notificação a respeito do descumprimento do contrato, tese não ventilada na inicial.
3. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, restou incontroverso que a autora não cumpriu todos
os requisitos para fazer jus ao programa social da ré.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011666-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FABIANA GAMA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
2
VOTO No : 51792t.
APEL.No : 1011666-29.2019.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE (5a VC)
APTE. : FABIANA GAMA DE BRITO
APDO. : FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO LONGO PRAZO, BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS.
FIES. UNIESP PAGA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
CONTRATUAIS.
RECURSO
QUE
NÃO
PROFLIGA
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Não cabe conhecimento de recurso que não profliga
fundamentos da sentença. Não cabe conhecimento de recurso que
inova teses, não levadas ao conhecimento do juízo sentenciante.
2. A sentença afastou o dever de a ré pagar o FIES, porque a aluna
não teria comprovado a realização do trabalho voluntário. Em
recurso, a apelante debate o requisito da excelência acadêmica.
Também se volta contra falta de sua notificação a respeito do
descumprimento do contrato, tese não ventilada na inicial.
3. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, restou
incontroverso que a autora não cumpriu todos
os requisitos para fazer jus ao programa social da ré.
4. Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 656/669, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabiana Gama de Brito
contra Fundação Uniesp Solidária, Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Uniesp (atual denominação da União Nacional das Instituições Educacionais São
Paulo) por inexistência de contrato a lhe obrigar pagamento de FIES especial, bem
como quanto ao Banco do Brasil S/A, reconhecendo a existência de débito em nome
do aluno, o que permitia a instituição financeira exigir o pagamento, inserir seu
nome em lista de inadimplentes, em exercício regular de direito.
Inconformada,
apela
a
vencida,
sustentando
não
ter
descumprido cláusula 3.2 do contrato (que trata de excelência acadêmica); afirma
que as rés tinham o dever de pagar o FIES, tal como se comprometeram; que as
cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas em favor do consumidor; que as rés
deveriam ter avisado a aluna a respeito de suposto descumprimento da cláusula e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
3
consequente exclusão do programa; que não teria renovado o FIES se soubesse que
estava excluída do programa; que o sistema ao qual a apelada se comprometeu é
insustentável; que agiu com dolo com mais de oito mil alunos; que o Ministério
Público já instaurou inúmeros inquéritos em razão da prática abusiva da apelada;
que seu programa é abusivo; que sempre foi ótima aluna; a alegação não ter sido
aprovada diretamente em duas disciplinas não seria correto, pois não precisou fazer
nenhuma dependência e concluiu o curso e colou grau; que a ré deveria ter
notificado a respeito da rescisão da promessa de quitação do FIES; que a ré age de
forma contraditória; que não existiu, no contrato, obrigação de ter média superior a
sete em todas as matérias. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência
do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em sua inicial, a autora narrou ter celebrado contrato de
prestação de serviços, por meio do qual teria se matriculado no curso de engenharia
em 2013. Alegou ter aderido a programa denominado “Uniesp Paga”, programa esse
que garantiria o pagamento do financiamento governamental FIES realizado pelo
aluno.
Em defesa, a ré informou que o pagamento do Fies não era
automático; que o aluno precisaria cumprir alguns requisitos. Duas das condições
impostas no negócio não teriam sido cumpridas pela autora, de modo que ela não
faria jus ao pagamento de seu financiamento. Segundo a ré, a autora não teria
demonstrado excelência acadêmica, nem realizado serviços comunitários.
O presente recurso não foi formulado com base no caso
apreciado pelo juiz.
Vê-se, por exemplo, que, às fls. 676, a autora informa ser fato
incontroverso que teria se matriculado no curso de administração mantido pelas rés,
ora apeladas.
Ocorre que, na inicial, é claro e cristalino que a aluna é
engenheira e se formou em engenharia por meio da universidade ré. O documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
4
de fls. 30 informa que a autora era aluna de engenharia civil.
Esse seria um mero erro de digitação, absolutamente relevável.
Porém, há mais provas de que o recurso não tem relação com o
processo julgado.
O fundamento da sentença para afastar o dever de as rés
pagarem o FIES não foi a insuficiência de notas; não foi a falta de prova de
excelência acadêmica.
Na sentença, é absolutamente claro que o juiz entendeu que as
notas da autora eram suficientes para cumprir os requisitos do contrato. No entanto,
era fato que esse não era a única condição por ela descumprida. Ela também não
tinha realizado as seis horas de trabalhos voluntários semanais, de acordo com
cláusula 3.3 do contrato.
Veja-se fundamento da sentença, às fls. 664:
“O autor apresentou notas satisfatórias, mas não comprovou a
realização de 06 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, de acordo com
cláusula 3.3 do contrato (fls. 309/310). O documento apresentado pela autora (fls.
175/227) não atende os requisitos do contrato.
Perceba-se que tal cláusula é clara ao dispor que o aluno
deverá 'realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com o Instituto que recebê-
los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês'.”
Tal fundamento não foi objeto do recurso.
E às fls. 665:
“Atente-se que não se consumou integralmente o contrato
FIES especial, de modo que não cabe a requerida assumir a obrigação de
pagamento do financiamento estudantil, a vista de só seria possível mediante
financiamento Fies especial.
Não existe prova de que a requerida prometera assumir o Fies
qualquer que seja a espécie de financiamento, mas somente o Fies Uniesp Pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
5
Pagar. Esta interpretação advém unicamente da autora.”
Em fls. 666/668:
“O que se depreende, portanto, do cenário existente nos autos
é que houve uma má interpretação da oferta feita pela instituição de ensino. No
entanto, tal fato não é suficiente para dar sustentação ao entendimento de que o
demandante teria sido agraciado com o financiamento estudantil com benefício.
A instituição de ensino só poderia cumprir a obrigação
prometida, desde que o aluno cumprisse rigorosamente contrato com o FIES
Uniesp Pode Pagar, condição essencial para se manter o benefício nas condições
anunciadas.
Assim, não há como compelir a requerida a cumprir
obrigação, sem a vigência plena do financiamento FIES Benefício.
Não se vislumbra ainda a hipótese de propaganda ilícita e/ou
enganosa por parte da instituição requerida.
Não se verifica a alegada propaganda enganosa já que os
informativos entregues ao apelante traziam a informação de que a requerida não
oferecia o benefício automaticamente a todos os alunos, mas somente aqueles que
aderirem e cumprirem rigorosamente o Fies Benefício.
Nesse contexto, não há fundamento na alegação do autor de
que a universidade criou uma legítima expectativa de que ela recebia isenção
integral em seus estudos. Logo, ao contrário do que alega, não houve
comportamento contraditório da requerida.
(...)
Com efeito, a participação no programa social da requerida
tinha como requisito expresso (e antecedente lógico) a necessidade de o interessado
celebrar o contrato de financiado do FIES BENEFÍCIO administrado pela Caixa
Econômica Federal e com a instituição requerida para que, posteriormente,
pudesse amortizar o financiamento.
Entretanto, é incontroverso que o autor firmou o Fies com o
Banco do Brasil, deixando de observar os requisitos necessários para que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
6
se beneficiar do programa social da requerida.” (Dr. Sérgio Elorza Barbosa de
Moraes Juiz de Direito)
Ora, esses fundamentos não foram profligados em recurso. A
autora apenas debateu a irregularidade do contrato quanto à exigência de excelência
acadêmica. Buscou argumentar que teve desempenho suficiente para cumprir esse
requisito contratual. Nada aduziu sobre a falta de trabalhos voluntários ou sobre a
falta de adesão ao Fies Especial. Incontroverso, portanto, que não cumpriu com
essas condições contratuais.
A alegação genérica de necessidade de interpretação contratual
em favor do consumidor não se presta a rebater os fundamentos da sentença.
E não pode a autora inovar em sede de recurso. A alegação de
que não teria sido informada a respeito da revogação do benefício não foi realizada
na inicial e, portanto, não foi objeto de análise pelo juízo sentenciante. O Tribunal
não pode conhecer de matéria não levada ao conhecimento e à apreciação do juiz
natural.
Por todos os prismas avaliados, o recurso não comporta
conhecimento. A autora não profligou os fundamentos da sentença.
Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, não seria provido,
pois restou incontroverso que a autora não cumpriu os requisitos para fazer jus ao
pagamento do FIES; a verdade formal colhida demonstra que ela não cumpriu o
trabalho voluntário, elemento suficiente para afastar sua pretensão.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-29.2019.8.26.0482 -Voto no 51792t
7
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, não se conhece do recurso que não profliga os
fundamentos da sentença.
MELO COLOMBI
Relator